Tribunal: TJDFT
Processo: 0706035-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. MÉDICA. UBS. CARGA HORÁRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. VERBA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à parte autora os valores referentes à Gratificação de Condições Especiais de Trabalho, no período de fevereiro/2017 a abril/2017, no importe de R$ 7.592,40 (sete mil quinhentos e noventa e dois reais e quarenta centavos) e pronunciou a prescrição da parcela de janeiro/2017. Alega o recorrente a nulidade da sentença, sob o argumento de que não poderia ter sido proferido o decisório em face da determinação de suspensão quanto ao tema. Sustenta que a autora não faz jus à gratificação por trabalhar no Núcleo de Atenção Domiciliar. Pede e reforma da sentença e a suspensão dos autos.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 40241439).

3. A súmula 37 da Turma de Uniformização de Jurisprudência prescreve que: “A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, prevista no art. 2o da Lei Distrital 2.339/1999, não é devida ao servidor da Secretaria de Estado de Saúde do DF lotado em Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD.”

4. A Lei distrital 2.339/1999 instituiu a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, na Fundação Hospitalar do Distrito Federal, no percentual de 20% sobre a remuneração inicial das respectivas carreiras, aplicada aos servidores com jornada de trabalho de quarenta horas semanais, prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família.

5. No caso em tela, verifica-se que a parte autora é médica do Quadro da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, lotada na a Unidade Básica de Saúde no 01 de Vicente Pires, Taguatinga/DF, Superintendência da Região de Saúde Sudoeste (“UBS 01”), antiga UBS 11 de Taguatinga, cuja carga horária semanal é de 40 horas, o que lhe dá o direito de perceber a Gratificação GCET, não pagas no período assinalado, porque cumpre os requisitos legais estabelecidos.

6. Desse modo, acertadamente consignou-se em sentença: “(...) a parte autora atendeu todas as exigências legais para a percepção da Gratificação de Condições Especiais de Trabalho – GCET no período correspondente, uma vez que cumpre a jornada de 40 (quarenta) horas semanais e labora exclusivamente em atividades relacionadas a ações básicas de saúde, isto é, em unidade de saúde integrante do Programa Saúde Familiar – PSF.”, não havendo que se falar em nulidade da sentença, porquanto não é o caso de servidor lotado em Núcleo Regional de Atenção Domiciliar – NRAD, e sim em Unidade Básica de Saúde.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.